Tribunal: TJDFT
Processo: 0721301-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PERÍCIA. ASSISTENTE TÉCNICA. REJEIÇÃO. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

3. O objetivo da demanda é saber se a recusa ao trabalho da autora lhe causou danos morais. A autora busca ser reparada por danos morais que alega ter sofrido em decorrência da negativa da requerida em permitir sua atuação como assistente técnica em perícia médica nos autos do processo no 2017.01.1.1013027-5 em trâmite na 1a Vara Cível de Brasília

4. As provas documentais acostadas aos autos não comprovam que a conduta da recorrida tenha proporcionado danos à personalidade da recorrente, cuidando-se de um mero aborrecimento. Ao que consta dos autos, a negativa de participação da recorrente deu-se de forma respeitosa, e por razões que tem relação com a técnica da perícia. Portanto, incabível imputar à recorrida o dever de reparação de danos inexistentes.

5. Dessa forma, a autora não se desincumbiu do ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

7. Condenada o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atribuído à causa (art. 55 da Lei 9099/95), cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 12 da lei 1.060/50.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).